Tribunal: TJMMG
Processo: 2000114-68.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - DANOS À VIATURA - AUSÊNCIA DE LAUDO QUE ATESTASSE OS DANOS E A RESPONSABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DA TRANGRESSÃO - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000114-68.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/02/2022 Publicação: 10/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – DANOS À VIATURA – AUSÊNCIA DE LAUDO QUE ATESTASSE OS DANOS E A RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DA TRANGRESSÃO – RECURSO ESTATAL IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Marcelo Alves Antônio, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulado com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Marcelo Alves Antônio, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativa-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 119.914/2018 -46°BPM. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 14, inciso X, da Lei n. 14.310/2002, por ter danificado bem da administração pública de que tinha posse, em 03/08/2018. O autor alega que: - Não teria concordado com a reparação dos danos na viatura, tendo em vista que estava a serviço, no estrito cumprimento do dever legal, além de não ter agido com culpa ou dolo, dando causa ao acidente. - Não poderia ser responsabilizado, porque não teria sido apurada sua responsabilidade e estava a serviço do Estado. - Assinou um termo de recusa, que estaria presente na fl. 16 da sindicância. - A PMMG não teria realizado orçamento em oficina de sua confiança, de acordo com as normas previstas, constantes do termo de recusa. - O comandante do 46º BPM determinou a instauração da Sindicância de Portaria nº 119.914/2018, para apuração das responsabilidades. - Apesar de ter sido solicitada pelo chefe da Seção de Transporte/46º BPM, a nota fiscal do serviço executado na viatura – no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 valor de R$ 6.861,60 –, via mensagem PA, não teria sido apresentada nos autos; não existindo, portanto, prova material do real valor do serviço e das peças trocadas. - Já teria sido determinado desconto em seu contracheque, o qual pode vir a ocorrer a qualquer momento. - O encarregado da Sindicância teria solicitado cópia do laudo pericial do acidente, em duas ocasiões, mas a resposta foi negativa, sob o fundamento da desnecessidade, conforme fl. 77, ofício da delegada responsável. - O encarregado da Sindicância teria emitido parecer pelo arquivamento dos autos, com base no art. 7º, VI, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). - O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) teria emitido parecer de forma contraditória à prova dos autos e ao parecer do encarregado, no sentido de cometimento da transgressão disciplinar do art. 14, X, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). - Foi enquadrado disciplinarmente no art. 14, X, do CEDM, com decote de pontos em seu conceito funcional e foi-lhe exigido o pagamento dos danos sem o ajuizamento da ação reparatória pela Advocacia-Geral do Estado (AGE). - Foi determinado pelo comandante do 46º BPM o ofício à Diretoria de Apoio Logístico (DAL), para fins de correção do montante da condenação. Foi atualizado o débito do valor do conserto, de R$6861,60 para R$9150,05, com parecer a fim de que os autos fossem remetidos à P4 da 10ª RPM, para análise técnica e posterior encaminhamento à DAL, para fins de acionamento judicial. - Como ainda não foi oportunizado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório no processo judicial de reparação de danos a ser ajuizado pela AGE, não poderia haver a execução de cobrança de maneira antecipada, administrativa. Deve ser decretada, a seu ver, a nulidade do ato administrativo que pretende a cobrança de danos em viatura, de maneira antecipada. Com a inicial, sobreveio aos autos deferimento ao requerimento de tutela de urgência (Evento 09) formulado na inicial pelo autor, determinando a suspensão dos efeitos do ato de sanção disciplinar decorrente da SAD de Portaria nº 119.914/18-46º BPM e a suspensão dos descontos pelo conserto da viatura, até o julgamento final da presente ação. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 19), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. O autor, no Evento 24, apresentou impugnação à contestação, sustentando a tese contida na inicial. Em sentença (Evento 32), o MM. juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Compulsando os autos, cotejando o seu conteúdo com as narrativas e alegações da petição inicial e da contestação, verifica-se que assiste razão ao autor, senão vejamos. Houve evidente cerceamento de defesa, na medida em que o laudo pericial não foi acostado aos autos, apesar de ser documento essencial. A presunção de culpa não pode lastrear uma punição. Presunção nada mais é do que uma opinião sem comprovação objetiva. Fere o princípio da razoabilidade. Há vastas provas testemunhais idôneas favoráveis ao autor, que não podem ser desconsideradas. III- Diante do exposto a) Confirmar a tutela provisória anteriormente concedida. b) Julgar procedente o pedido da inicial, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente da SAD de Portaria nº 119.914/18-46º BPM, que resultou em advertência e em decote de 02 (dois) pontos em seu conceito funcional, a qual foi publicada no BI nº 18, de 17/06/2019, determinando, ainda, a retirada de qualquer menção ao referido ato nos registros funcionais do autor e, via de consequência, a inexistência do débito relativo ao conserto da viatura, em razão da anulação do procedimento que teria imputado a responsabilidade do acidente de trânsito ao autor. c) Extinguir o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015. d) Atribuir custas ao Estado de Minas Gerais, ficando este isento do pagamento, consoante disposto no inciso I do artigo 10, da Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2500,00 (dois mil e quinentos reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85, do CPC/2015. e) Deixar de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar, nos termos do art. 496, §3º, do CPC/2015. IV - Intimem-se as partes, para tomarem ciência da presente decisão, conforme disposto nos arts. 183, 219, c/c 1003, §5º, e 1009, todos da Lei 13.105, de16 de março de 2015, que contém CPC/2015. Ao autor, fixar o prazo de intimação em 15 (quinze) dias úteis. Observar o contido no art. 183, do CPC/2015, em relação ao Estado de Minas Gerais, fixando, no expediente de comunicação via sistema, o prazo de intimação em 30 (trinta) dias úteis. [...] Assim, confirmou a tutela provisória anteriormente concedida e julgou procedentes os pedidos do autor, condenando o réu (Estado de Minas Gerais) ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 37), em cujas razões sustenta não ter havido cerceamento de defesa pela ausência do laudo pericial, uma vez que este sequer foi elaborado. Alega ser possível a punição pelo instituto jurídico da culpa presumida no presente caso concreto, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o motorista que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, em vista da aparente inobservância do dever de cautela, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 conforme os termos do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Por fim, o apelante sustenta que o procedimento administrativo observou todas as normas regulamentares que regem esse tipo de apuração, razão pela qual, não cabe ao poder judiciário adentrar no mérito da decisão adotada pelo administrador público. O autor, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 45), requerendo o improvimento ao apelo interposto pelo estado, para manter a decisão proferida pelo juízo a quo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Marcelo Alves Antônio, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 119.914/2018 -46°BPM. Eminentes desembargadores, após análise detida dos autos, com foco na responsabilidade, ou não, do militar apelado, não vejo como me afastar dos bem lançados fundamentos da sentença. Vejam Vossas Excelências que estamos tratando da responsabilidade civil do militar por avarias causadas na viatura policial em acidente de trânsito. É muito interessante notar que a administração militar puniu o autor com supedâneo no art. 14, inciso X, da Lei n. 14.310/2002, que assim dispõe: Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: [...] X – danificar ou inutilizar, por uso indevido, negligência, imprudência ou imperícia, bem da administração pública de que tenha posse ou seja detentor; [...] E, com base em tal premissa, o militar foi responsabilizado pela cobertura do valor inerente ao conserto da viatura, apesar de negar sua responsabilidade. O dispositivo acima fala no uso indevido, na negligência, na imprudência e na imperícia, para haver a responsabilização de um militar por danos na viatura. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Entretanto, apesar de a administração militar informar que policiais civis compareceram ao local do sinistro para a devida perícia, futuramente a própria Polícia Civil informou que o laudo pericial não foi elaborado. Então não existe um laudo pericial para atestar a responsabilidade do militar pelo acidente que acarretou os danos à viatura policial. E mais. Há notícia, de acordo com os autos da Sindicância, de que um oficial compareceu ao local do acidente, acompanhado de outros militares, mas nenhum exame pericial foi feito por eles. Por fim, como bem destacado na sentença, a vasta prova testemunhal, diga-se, idônea e harmônica, é favorável ao autor, afastando sua responsabilidade. O próprio condutor do carro que seguia à frente – Sr. Osvaldo – atesta que o militar estava em velocidade baixa e compatível com a via e que ele, Sr. Osvaldo, freou bruscamente em razão de fechada promovida por outro veículo. Ora, não havia uso indevido da viatura, já que estava empregada em serviço, com toda a guarnição. De igual modo, não houve negligência, já que inexiste qualquer fato que ateste a condução com inobservância das regras gerais e militares. Também não houve imprudência, pois a condução obedecia a velocidade da via e a mão de direção, sem provas acerca da inobservância da distância de segurança. Por fim, não é possível falar em imperícia, já que o militar era condutor habilitado, e certamente também era administrativamente habilitado para a condução da viatura. Todas as assertivas da administração militar partem de uma presunção, sem nenhuma comprovação, e, por isso, o laudo pericial deveria ter sido exigido pela administração militar, ou mesmo elaborado pela própria administração militar. Portanto inexistem provas de conduta aptas a responsabilizar o militar apelado, e a administração militar, apesar de ter plena discricionariedade para seus atos, não pode lançar mão de um ato sem a devida motivação, e a motivação deve estar bem fundamentada e demonstrada. A presunção de culpa daquele que bate na traseira de outro veículo, como defende o apelante, não merece prosperar no caso vertente, tendo em vista a prova testemunhal, que caminha em sentido contrário à adoção da referida tese. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso do Estado, mantendo intocada a decisão de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de fevereiro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator